Tribunal: STJ
Processo: 2115241-22.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2429316 - SP (2023
/0275377-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: JOSE FLAVIO BRAGA NASCIMENTO FILHO
ADVOGADA
: CLAUDIA YU WATANABE - SP152046
AGRAVADO
: BRAGA NASCIMENTO E ZILIO ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO
: JOSE MARCELO BRAGA NASCIMENTO - SP029120
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECLAMAÇÃO. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
VIOLAÇÃO DA RESOLUÇÃO. DISPOSIÇÃO
SÚMULA N. 211/STJ.
NORMATIVA QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE LEI
FEDERAL. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL
E
PRECEDENTE
DO
STJ.
COMPETÊNCIA.
CORTE
LOCAL.
RESOLUÇÃO STJ N. 3/2016. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA.
ACÓRDÃO EMBASADO EM
SÚMULA N. 83/STJ.
NORMA DE DIREITO LOCAL. SÚMULA N. 280 STF.
1. Consoante aludido na decisão agravada, da análise do acórdão julgado pelo
Tribunal de origem, observa-se que os artigos 205 e 206 do Código Civil não
foram objetos de análise pelo Tribunal de origem. Incidência da
Súmula n. 211/STJ.
2. Não é possível o conhecimento do recurso especial no qual se alega ofensa a
artigos de resolução, visto que circulares, resoluções, portarias, súmulas, bem
como dispositivos inseridos em regimentos internos não se enquadram no
conceito de lei federal previsto no
alínea
, da Constituição
art. 105, inciso III,
a
Federal. Precedentes.
3. No que se refere à alegação de violação do artigo 988, II, do CPC, ao
entender pelo não cabimento da reclamação, o Tribunal de origem aplicou
corretamente a jurisprudência do STJ, segundo a qual não cabe reclamação para
esta Corte contra acórdão de Turma de Uniformização estadual no julgamento
de reclamação prevista na Resolução STJ n. 3/2016, sendo vedada a sua
utilização como sucedâneo recursal. Súmula n. 83/STJ.
4. Conforme consignado na decisão agravada, verifica-se que o acórdão
julgado pelo Tribunal
está fundamentado em norma do Regimento
a quo
Interno do TJSP, o que atrai, por analogia, a incidência da Súmula n. 280/STF:
"Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".
Agravo interno improvido.

Documento eletrônico VDA52443664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/11/2025 16:49:27
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 40609c4e-c07e-4bc6-9281-3baf3b296609

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
11/11/2025
17/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA52443664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/11/2025 16:49:27
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 40609c4e-c07e-4bc6-9281-3baf3b296609

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2429316 - SP (2023
/0275377-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: JOSE FLAVIO BRAGA NASCIMENTO FILHO
ADVOGADA
: CLAUDIA YU WATANABE - SP152046
AGRAVADO
: BRAGA NASCIMENTO E ZILIO ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO
: JOSE MARCELO BRAGA NASCIMENTO - SP029120
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECLAMAÇÃO. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
VIOLAÇÃO DA RESOLUÇÃO. DISPOSIÇÃO
SÚMULA N. 211/STJ.
NORMATIVA QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE LEI
FEDERAL. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL
E
PRECEDENTE
DO
STJ.
COMPETÊNCIA.
CORTE
LOCAL.
RESOLUÇÃO STJ N. 3/2016. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA.
ACÓRDÃO EMBASADO EM
SÚMULA N. 83/STJ.
NORMA DE DIREITO LOCAL. SÚMULA N. 280 STF.
1. Consoante aludido na decisão agravada, da análise do acórdão julgado pelo
Tribunal de origem, observa-se que os artigos 205 e 206 do Código Civil não
foram objetos de análise pelo Tribunal de origem. Incidência da
Súmula n. 211/STJ.
2. Não é possível o conhecimento do recurso especial no qual se alega ofensa a
artigos de resolução, visto que circulares, resoluções, portarias, súmulas, bem
como dispositivos inseridos em regimentos internos não se enquadram no
conceito de lei federal previsto no
alínea
, da Constituição
art. 105, inciso III,
a
Federal. Precedentes.
3. No que se refere à alegação de violação do artigo 988, II, do CPC, ao
entender pelo não cabimento da reclamação, o Tribunal de origem aplicou
corretamente a jurisprudência do STJ, segundo a qual não cabe reclamação para
esta Corte contra acórdão de Turma de Uniformização estadual no julgamento
de reclamação prevista na Resolução STJ n. 3/2016, sendo vedada a sua
utilização como sucedâneo recursal. Súmula n. 83/STJ.
4. Conforme consignado na decisão agravada, verifica-se que o acórdão
julgado pelo Tribunal
está fundamentado em norma do Regimento
a quo
Interno do TJSP, o que atrai, por analogia, a incidência da Súmula n. 280/STF:
"Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".
Agravo interno improvido.

Documento eletrônico VDA52110054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/11/2025 16:15:50
Código de Controle do Documento: 92fb8ce7-8da1-430d-a095-0245c99e0467

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por JOSE FLAVIO BRAGA
NASCIMENTO FILHO contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial nos termos da seguinte ementa (fl. 658):

"PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. EXTINÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
VIOLAÇÃO DA RESOLUÇÃO.
SÚMULA N. 211/STJ.
DISPOSIÇÃO
NORMATIVA
QUE
NÃO
SE
DIVERGÊNCIA ENQUADRA NO CONCEITO DE LEI
FEDERAL. ENTRE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL
E PRECEDENTE DO STJ. COMPETÊNCIA. CORTE
LOCAL. RESOLUÇÃO STJ N. 3/2016. SUCEDÂNEO
RECURSAL.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
ACÓRDÃO EMBASADO EM
SÚMULA N. 83/STJ.
NORMA DE AGRAVO CONHECIDO. DIREITO LOCAL.
SÚMULA N. 280 STF. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO."

A referida decisão foi integrada pela de fls. 685-692, que rejeitou os
embargos de declaração opostos pela parte ora agravante, assim ementada:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
N.
211/STJ.
DIVERGÊNCIA
ENTRE
ACÓRDÃO
DE
TURMA
RECURSAL E PRECEDENTE DO STJ. COMPETÊNCIA.
CORTE
LOCAL.
RESOLUÇÃO
STJ
N.
3/2016.
SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA.
ACÓRDÃO EMBASADO
SÚMULA N. 83/STJ.
EM NORMA DE DIREITO LOCAL. SÚMULA N. 280 STF.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS."

A agravante alega, nas razões do agravo interno, a celebração de contrato de
distribuição de honorários advocatícios com previsão de 20% sobre o êxito e o
inadimplemento da obrigação pelo escritório. Afirma, ainda, que a Turma Recursal, em
embargos de declaração com efeitos infringentes, aplicou prescrição em desconformidade
com a jurisprudência, e que a Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais
do Tribunal de Justiça de São Paulo não conheceu do PUIL, cuja controvérsia
expressamente tratava da prescrição decenal (art. 205 do CC) e quinquenal (art. 206, § 5o, I,
do CC).
Documento eletrônico VDA52110054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/11/2025 16:15:50
Código de Controle do Documento: 92fb8ce7-8da1-430d-a095-0245c99e0467

Sustenta afronta à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que fixa o
prazo prescricional decenal do
do Código Civil para hipóteses de inadimplemento
art. 205
contratual, citando, para tanto, os precedentes no
e no
REsp n. 1.931.103/SP
AREsp n. 1.770.434/SP.
Aduz, ainda, que os artigos 205 e 206 do Código Civil foram devidamente
prequestionados, afastando-se a incidência da
Argumenta que a
Súmula n. 211/STJ.
violação apontada é direta ao
do Código de Processo Civil, sendo a
art. 988, inciso II,
Resolução n. 3/2016 apenas norma de cunho instrumental, o que afasta o óbice de ausência
de violação a lei federal.
Defende que a reclamação não foi utilizada como sucedâneo recursal e que
houve violação direta do
II, do
por parte do Tribunal de Justiça de São
art. 988,
CPC/2015
Paulo, o que inviabiliza a aplicação da
Por fim, sustenta que não se
Súmula n. 83/STJ.
aplica a
uma vez que a controvérsia versa sobre interpretação de
Súmula n. 280/STF,
norma federal os arts. 205 e 206 do Código Civil e o
II, do CPC
–
art. 988,
e não sobre
–
mero direito local.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 712-719).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cinge-se a controvérsia à definição do cabimento da reclamação prevista no
artigo 988, inciso II, do Código de Processo Civil, em conjugação com o artigo 1° da
Resolução n. 3/2016 do Superior Tribunal de Justiça, contra acórdão da Turma de
Uniformização dos Juizados Especiais, e à fixação do prazo prescricional aplicável à
pretensão fundada em inadimplemento contratual, entre o prazo decenal do artigo 205 do
Código Civil e o quinquenal do artigo 206, § 5°, inciso I, do mesmo diploma.
O agravo interno não merece prosperar.
Consoante aludido na decisão agravada, da análise do acórdão julgado pelo
Tribunal de origem, observa-se que os artigos 205 e 206 do Código Civil não foram objetos
de análise pelo Tribunal de origem.
Logo, não foi cumprido o necessário e indispensável exame da questão pela
decisão atacada, apto a viabilizar a pretensão recursal da recorrente, a despeito da oposição
dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA52110054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/11/2025 16:15:50
Código de Controle do Documento: 92fb8ce7-8da1-430d-a095-0245c99e0467

Assim, incide no caso o enunciado da
"Inadmissível
Súmula n. 211/STJ:
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios,
não foi apreciada pelo Tribunal
".
a quo
Nesse sentido, cito:
1. A ausência de debate acerca dos dispositivos legais tidos
por violados, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, inviabiliza o conhecimento da matéria na
instância especial, por falta de prequestionamento. Incidência
das Súmulas n. 211 do STJ.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 1.433.979/SP,
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJEN de
)
17/2/2025.

3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no
recurso especial, a despeito da oposição de aclaratórios,
impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 211/STJ.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 1.714.930/SC,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de
)
20/12/2024.

2. Não se verifica o exame pelo Tribunal de origem, mesmo
após a interposição dos embargos de declaração, da tese em
torno da violação dos arts. 171 e 182 do Código Civil, razão
pela qual incide, na espécie, a
ante a
Súmula 211/STJ,
ausência do necessário prequestionamento viabilizador do
recurso especial, requisito indispensável para o acesso às
instâncias excepcionais.
(AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.713.012/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
)
13/11/2024.

Acrescente-se que se o recorrente entendesse persistir algum vício no acórdão
impugnado, imprescindível a alegação de violação do
do CPC quando da
art. 1.022
interposição do recurso especial com fundamento na alínea "a" do inciso III do artigo 105
da Constituição Federal, sob pena de incidir no intransponível óbice da ausência de
prequestionamento.
Nesse sentido:

1. O recurso especial não comporta conhecimento por
ausência de prequestionamento dos dispositivos legais
mencionados (artigos 47 e 54 do CDC, artigo 129 do Código
Civil). O acórdão recorrido não analisou explicitamente tais
dispositivos, e os agravantes não indicaram violação do
do CPC, o que inviabiliza o conhecimento do
art. 1.022
recurso especial, aplicando-se as Súmulas n. 211 do STJ e
282 do STF.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio
REsp n. 2.114.449/SP,
de Noronha, Quarta Turma, DJe de
)
6/11/2024.

2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no
recurso especial, a despeito da oposição de declaratórios,
impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 211/STJ.
Documento eletrônico VDA52110054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/11/2025 16:15:50
Código de Controle do Documento: 92fb8ce7-8da1-430d-a095-0245c99e0467

3. Apesar de opostos embargos de declaração na origem, a
recorrente não indicou a contrariedade ao artigo 1.022 do
Código de Processo Civil, a fim de sanar eventual omissão.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 2.370.076/SP,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
)
12/9/2024.

Quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, verifica-se que o recorrente
alega ofensa ao artigo 1° da Resolução n. 3/2016.
Não é possível o conhecimento do recurso especial no qual se alega ofensa a
artigos de resolução, visto que circulares, resoluções, portarias, súmulas, bem como
dispositivos inseridos em regimentos internos não se enquadram no conceito de lei federal
previsto no
alínea , da Constituição Federal.
art. 105, inciso III,
a
Vale transcrever as bem-lançadas palavras do Ministro Herman Benjamin
sobre o tema, por ocasião do julgamento do
:
REsp n. 1.890.077/PE, in verbis

Para efeito de admissibilidade do Recurso Especial, à luz da
consolidada jurisprudência do STJ, o conceito de lei federal
compreende os atos normativos (de caráter geral e abstrato),
produzidos por órgãos da União com base em competência
derivada da própria Constituição, como o são as leis
(complementares, ordinárias, delegadas) e as medidas
provisórias, bem assim os decretos expedidos pelo Presidente
da República. Logo, o apelo nobre não constitui, como regra,
via adequada para julgamento de ofensa aos atos normativos
secundários produzidos por autoridades administrativas, tais
como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas,
atos declaratórios da SRF, provimentos da OAB, regimentos
internos de Tribunais ou notas técnicas, quando analisados
isoladamente, sem vinculação direta ou indireta a dispositivos
legais federais. Precedentes do STJ. (REsp n. 1.890.077/PE,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
em
DJe de
)
15/9/2020,
5/10/2020.

Nesse sentido, confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. CONTRATAÇÃO.
SEGURADO. CLÁUSULAS RESTRITIVAS. DEVER DE
INFORMAÇÃO.
EXCLUSIVIDADE.
ESTIPULANTE.
NEGATIVA.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AFASTADA. CIRCULAR. RESOLUÇÃO. CONCEITO.
LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. SÚMULAS NoS 5 E
7/STJ
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ).
Documento eletrônico VDA52110054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/11/2025 16:15:50
Código de Controle do Documento: 92fb8ce7-8da1-430d-a095-0245c99e0467

2. Não há falar em prestação jurisdicional lacunosa ou
deficitária apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter
decidido em sentido contrário à pretensão do recorrente.
3. Inviável a análise de violação de portarias, circulares,
resoluções,
instruções
normativas,
regulamentos,
decretos, avisos e outras disposições administrativas por
não estarem inseridas no conceito de lei federal previsto no
II, "a", da Constituição Federal.
art. 105,
4. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça
consagrou o entendimento de que o dever de prestar
informação prévia ao segurado a respeito das cláusulas
limitativas/restritivas nos contratos de seguro de vida em
grupo é somente do estipulante, devendo ser feita uma
distinção com relação ao seguro de vida individual, dada a
dinâmica da contratação, já que neste, especificamente,
incumbirá ao segurador e ao corretor bem informar o
segurado.
5. No seguro de vida em grupo, quando o segurado adere à
apólice coletiva, não há nenhuma interlocução da seguradora,
ficando a formalização da adesão restrita entre ele e o
estipulante.
6. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias demandaria a análise de circunstâncias fático-
probatórias dos autos, o que é inviável no recurso especial
pela incidência das Súmulas nos 5 e 7 /STJ.
7. Agravo interno não provido
(AgInt no REsp n. 1.880.145 /SC, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022,
DJe de 23/9/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
RECUSA
INJUSTIFICADA
EM
AUTORIZAR
INTERNAÇÃO
PROVENIENTE DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL.
CLÁUSULA
ABUSIVA.
DANO
MORAL
CONFIGURADO.
VIOLAÇÃO
A
RESOLUÇÃO.
DISPOSIÇÃO NORMATIVA QUE NÃO SE ENQUADRA
NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. REVISÃO DAS
CONCLUSÕES ESTADUAIS E DO VALOR DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
INTERNO DESPROVIDO.
1. Não é possível a interposição do recurso especial sob a
alegação de violação a resolução, portaria, circulares e
demais atos normativos de hierarquia inferior a decreto,
por não revestirem o conceito de lei federal.
2. Reverter a conclusão do colegiado estadual, para acolher a
pretensão recursal, demandaria, necessariamente o reexame
do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no
âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA52110054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/11/2025 16:15:50
Código de Controle do Documento: 92fb8ce7-8da1-430d-a095-0245c99e0467

3. Razões recursais insuficientes para a revisão do
julgado.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.184.354/MA,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
6/3/2023,
13/3/2023;

No que se refere à alegada violação do artigo 988, II, do CPC, ao
entender pelo não cabimento da reclamação, o Tribunal de origem aplicou corretamente a
jurisprudência do STJ, segundo a qual não cabe reclamação para esta Corte contra acórdão
de Turma de Uniformização estadual no julgamento de reclamação prevista na Resolução
STJ n. 3/2016, sendo vedada a sua utilização como sucedâneo recursal (fl. 377).
Nesse sentido, cito:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO.
DIVERGÊNCIA
ENTRE
ACÓRDÃO
DE
TURMA
RECURSAL E PRECEDENTE DO STJ. COMPETÊNCIA.
CORTE LOCAL. RESOLUÇÃO STJ N. 3/2016. EXAME
DA COMPETÊNCIA INTERNA DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO.
INVIABILIDADE. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO
AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DA MULTA DO
§ 4o, DO CPC /15. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
ART. 1.021,
CARACTERIZADA.
APLICAÇÃO
DA
MULTA
PREVISTA NO
CAPUT, DO CPC/15.
ART. 81,
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO.
1. A Resolução STJ n. 12/2009, que regulava o cabimento de
reclamação ao STJ em relação a processos em tramitação no
âmbito dos Juizados Especiais, foi expressamente revogada
pela Emenda Regimental n. 22, de 16/03/2016.
2. Conforme prevê a Resolução STJ n. 3/2016, a partir de
7 de abril de 2016, é da competência das Câmaras
Reunidas ou da Seção Especializada dos Tribunais de
Justiça a apreciação de reclamação destinada a dirimir
divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal
e a jurisprudência do STJ.
3. O excepcional instrumento da reclamação não é a via
adequada para analisar a distribuição interna da
competência no âmbito do TJ/SP, tampouco para o exame
de eventual ilegalidade da Resolução no 759/2016, que
delegou à Turma de Uniformização do Sistema dos
Juizados Especiais do Estado de São Paulo a competência
para julgar reclamações ajuizadas com o propósito de
dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a
jurisprudência do STJ.
4. "O insucesso de reclamação anterior pelo Tribunal
estadual não rende ensejo à propositura de uma nova
Documento eletrônico VDA52110054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/11/2025 16:15:50
Código de Controle do Documento: 92fb8ce7-8da1-430d-a095-0245c99e0467

reclamação com os mesmos fundamentos à esta Corte,
devendo-se coibir sua utilização como sucedâneo recursal,
sendo defesa a pretensão de, por via reflexa, ver analisada
por esta Corte Superior a reclamação contra uma decisão
de mérito proferida por Juízo do Juizados Especial Cível"
(AgInt nos EDcl na Rcl 39.657/SP, 2a Seção, DJe de
.
22/06/2020)
5. Tem-se como manifestamente improcedente o agravo
interno quando a parte agravante repisa a mesma pretensão e
os mesmos argumentos já examinados e rejeitados,
definitivamente, por esta Corte, em anterior reclamação
envolvendo as mesmas partes (Rcl 40.787/SP).
6. Caracteriza litigância de má-fé a provocação reiterada de
incidentes manifestamente infundados e a resistência
injustificada ao andamento do processo, o que atrai a
aplicação da multa prevista no
caput, do
7.
art. 81,
CPC/2015.
Não angularizada a relação processual mediante a citação do
beneficiário do ato impugnado (art. 989, III, do CPC/15), em
razão do indeferimento liminar da petição inicial da
reclamação, é incabível a fixação de honorários advocatícios
de sucumbência.
8. Agravo interno não provido, com a aplicação das multas de
que tratam os arts. 81, caput, e 1.021, § 4o, do CPC/15.
(AgInt nos EDcl na Rcl n. 41.372/SP, relatora Ministra
Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
DJe de
4/5/2021,
6/5/2021) .

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
RECLAMAÇÃO. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO
PROFERIDO PELA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO
SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE
SÃO PAULO NO JULGAMENTO DE RECLAMAÇÃO
ALI AJUIZADA COM FUNDAMENTO NA RESOLUÇÃO
STJ N. 3/2016. MANUTENÇÃO, PELA TURMA DE
UNIFORMIZAÇÃO,
DE
ACÓRDÃO
DE
TURMA
RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL, POR CONSIDERÁ-
LO AJUSTADO À TESE FIRMADA PELO STJ NO
JULGAMENTO
DO
CORRELATO
RECURSO
REPETITIVO. FALTA DE CABIMENTO DE NOVA
RECLAMAÇÃO DIRIGIDA A ESTA CORTE SUPERIOR.
PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS
VÍCIOS DO
DO CPC /2015. MERO INTUITO
ART. 1.022
DE
REDISCUSSÃO
DOS
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. A Segunda Seção desta Corte Superior entendeu, no
acórdão embargado, ser manifestamente incabível o
ajuizamento de reclamação direta para o STJ em ataque
a acórdão de Turma de Uniformização do Sistema dos
Juizados Especiais, nos Estados em que já estejam
instaladas, ou de órgão fracionário dos Tribunais de
Justiça, proferido no julgamento de reclamação
apresentada com fundamento na Resolução STJ n. 3
Documento eletrônico VDA52110054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/11/2025 16:15:50
Código de Controle do Documento: 92fb8ce7-8da1-430d-a095-0245c99e0467

/2016, especialmente quando tais reclamos veicularem
eventual discrepância de entendimento entre a decisão
exarada na causa originária e precedente firmado pelo
STJ sob o rito dos recursos especiais repetitivos.
2. Isso porque, segundo a pacífica jurisprudência do STJ,
a palavra final a respeito da adequação do julgado
reclamado à tese repetitiva caberá à Turma de
Uniformização, onde existir, ou ao órgão fracionário do
Tribunal estadual encarregado do julgamento da
reclamação, sem possibilidade de se trazer a discussão a
esta Corte Superior.
3. Diante do não cabimento da reclamação, não se poderia,
por óbvio, avançar no exame das matérias suscitadas pela
reclamante. Logo, não se verificam quaisquer dos vícios do
do Código de Processo Civil de 2015, mas, sim,
art. 1.022
mero intuito de rediscussão dos fundamentos do acórdão
embargado, procedimento que não se coaduna com a
finalidade dos aclaratórios.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 36.750/SP, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção,
julgado em
DJe de
.
1/10/2024,
7/10/2024)

ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
EM
RECLAMAÇÃO. EFICÁCIA RESTRITA ÀS PARTES
ENVOLVIDAS
NO
CASO
CONCRETO.
IMPOSSIBILIDADE
DO
AJUIZAMENTO
DE
RECLAMAÇÃO
PARA
PRESERVAÇÃO
DA
JURISPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO EM
DEMANDA REPETITIVA.
1. Nos termos do artigo 105, I, f, da Constituição Federal,
compete a este Superior Tribunal de Justiça processar e
julgar, originariamente, a reclamação para a preservação de
sua competência e garantia da autoridade de suas decisões,
não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal ou como
meio de dirimir divergência jurisprudencial.
2. A reclamação não é via adequada para preservar a
jurisprudência do STJ, mas sim a autoridade de suas
decisões tomadas no próprio caso concreto, envolvendo as
partes postas no litígio do qual oriundo a reclamação. Não
se pode pretender que, por intermédio do instrumento
constitucional, se avalie o acerto ou desacerto de decisão
proferida pela instância ordinária.
3. O precedente indicado na exordial não possui efeito
vinculante em relação ao processo dentro do qual se
pretende ver resguardada a jurisprudência deste Superior
Tribunal de Justiça, porquanto originado de demanda
absolutamente distinta. Ademais, tampouco se trata de
julgamento tomado no âmbito de em julgamento de
demanda repetitiva, sendo de rigor a negativa do pedido
reclamatório.
Documento eletrônico VDA52110054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/11/2025 16:15:50
Código de Controle do Documento: 92fb8ce7-8da1-430d-a095-0245c99e0467

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt na Rcl 34.438/MA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe
13/06/2018
19/06/2018)
.

Incide,
, a

in casu
Súmula n. 83/STJ.
Ainda que assim não fosse, conforme consignado na decisão agravada,
verifica-se que o acórdão julgado pelo Tribunal
está fundamentado em norma do
a quo
Regimento Interno do TJSP, o que atrai, por analogia, a incidência da Súmula n. 280/STF:
"Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".
Nesse sentido, cito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADA.
VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 280/STF.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não
conheceu de recurso especial, sob o fundamento de que
não foi demonstrada a divergência jurisprudencial nos
moldes exigidos pelo
e pelo RISTJ, e que a
CPC/2015
decisão recorrida se fundamentou em direito local,
atraindo o óbice da Súmula 280/STF.
2. O recurso especial foi interposto com base no art. 105,
alíneas a e c, da Constituição Federal, em face de acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve
decisão de deserção de apelação por falta de complementação
do preparo recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a divergência
jurisprudencial foi adequadamente demonstrada e se houve
violação ao
do
em razão de decisão que
art. 10
CPC/2015,
teria constituído decisão surpresa ao julgar deserta a apelação
sem prévia determinação de complementação do preparo
sobre os juros de mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A divergência jurisprudencial não foi demonstrada nos
moldes exigidos, pois a mera transcrição de ementas e
excertos, sem o necessário cotejo analítico, é insuficiente para
comprovar a divergência.
5. A decisão recorrida fundamentou-se em direito local,
especificamente na Lei Estadual no 11.608/2003, o que
impede a análise pelo STJ, conforme a Súmula 280/STF.
6. A alegação de violação ao
do
não foi
art. 10
CPC/2015
acolhida, pois a decisão de deserção foi baseada na ausência
de complementação do preparo recursal, conforme
determinado, e a questão encontra-se preclusa.
IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[AgInt no AR Esp n. 2.595.026/SP, relator Ministro Carlos
Cini Marchionatti (desembargador convocado TJRS),
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
]
17/2/2025,
20/2/2025.
Documento eletrônico VDA52110054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/11/2025 16:15:50
Código de Controle do Documento: 92fb8ce7-8da1-430d-a095-0245c99e0467

Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da decisão
ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA52110054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/11/2025 16:15:50
Código de Controle do Documento: 92fb8ce7-8da1-430d-a095-0245c99e0467

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.429.316 / SP
Número Registro: 2023/0275377-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0000510472021826900
00005104720218269000
10033601420198260016
20220000549944
20220000795955
20220000992154
21152412220228260000
2115241222022826000050001
2115241222022826000050002 510472021826900 5104720218269000
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE FLAVIO BRAGA NASCIMENTO FILHO
ADVOGADA
: CLAUDIA YU WATANABE - SP152046
AGRAVADO
: BRAGA NASCIMENTO E ZILIO ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO : JOSE MARCELO BRAGA NASCIMENTO - SP029120
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE FLAVIO BRAGA NASCIMENTO FILHO
ADVOGADA
: CLAUDIA YU WATANABE - SP152046
AGRAVADO
: BRAGA NASCIMENTO E ZILIO ADVOGADOS ASSOCIADOS
Documento eletrônico VDA52418723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:49:07
Código de Controle do Documento: 217baacc-f29e-477a-8867-41a8fe1b6d68

ADVOGADO : JOSE MARCELO BRAGA NASCIMENTO - SP029120
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52418723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:49:07
Código de Controle do Documento: 217baacc-f29e-477a-8867-41a8fe1b6d68